Tribunal: TJDFT
Processo: 0714627-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NA BUSCA DE BENS A SEREM PENHORADOS. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O sistema INFOJUD é ferramenta eficaz para simplificar e agilizar a busca de bens para a satisfação de créditos executados, o que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, sendo possível ao exequente requerer em Juízo a consulta ao mencionado sistema, independentemente do exaurimento de todas as vias extrajudiciais para localização de bens em nome do executado.
2. Não há que se falar em violação ao sigilo fiscal do executado inadimplente, pela utilização do INFOJUD para localização de bens pelo Poder Judiciário, o qual, no exercício soberano da jurisdição, busca a efetividade da prestação jurisdicional, traduzida na satisfação do crédito do exequente.
3. Tão logo juntada ao processo a documentação referente aos dados sigilosos do executado, deve essa ser protegida em relação a terceiros, nos termos do art. 773, parágrafo único, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.